Tribunal: TJDFT
Processo: 0721105-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721105-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES AGRAVADO: MTD ENGENHARIA LTDA, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO ANTONIO LINS GUIMARÃES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 173555706, autos originários), integrada pelas que rejeitaram os embargos de declaração opostos pelo agravante (ids. 175942843 e 194610810, autos originários), proferidas no cumprimento de sentença movido por MTD ENGENHARIA LTDA contra VICTÓRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, in verbis: “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença movido por MTD ENGENHARIA LTDA em desfavor de VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., ambos qualificados no processo. Por meio da sentença de id. 79766357, restou homologado acordo realizado entre os litigantes. Na oportunidade, determinou-se a expedição de alvará dos valores depositados nos autos, id. id. 36394208, da seguinte forma: a) 60% em favor da parte autora MTD ENGENHARIA LTDA; b) 30% em favor da requerida VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Na oportunidade, consignou-se que os 10% restantes se referem a honorários de sucumbência que devem ser rateados entre seus representantes que atuaram no processo. Através da decisão de id. 125197982 fixou-se a distribuição dos referidos honorários da seguinte forma: a) 50% em favor do advogado Antônio Lins Guimarães; b) 50% em favor de de CONSULT – CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA. Contra tal decisão, foram interpostos os seguintes recursos: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0718297-76.2022.8.07.0000 pelo advogado LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA; AGRAVO DE INSTRUMENTO 0719483-37.2022.8.07.0000 pelos advogados ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO,AUGUSTO ASSUCENA DE VASCONCELLOS e ALEXANDRE ASSUCENA DE VASCONCELLOS No bojo do AGI n. 0718297-76.2022.8.07.0000 foi proferido o seguinte voto: (...) 3) dou parcial provimento ao recurso, para reformar a r. decisão agravada e reconhecer o direito do agravante, Lucas Furtado de Vasconcelos Maia em parcela dos honorários advocatícios retidos no acordo homologado por sentença proferida no processo n. 24955-04.2015.8.07.0001; o percentual devido deverá ser apurado em ação de arbitramento de honorários. No bojo do AGI n. 0719483-37.2022.8.07.0000 foi proferido o seguinte voto: (...) Isso posto, conheço do agravo de instrumento interposto por Augusto Assucena de Vasconcellos e outros e dou parcial provimento para anular a r. decisão agravada, e determinar aos agravantes que ajuízem ação de arbitramento de honorários necessária para a apuração do percentual devido a cada patrono que atuou na lide. É o voto. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, conforme documento de id. 170103059. Em que pesem já terem sido intimados a demonstrarem o ajuizamento da ação de arbitramento de honorários determinada em sede de Agravo, os advogados acima mencionados nada comprovaram até o momento. Em tempo, através da petição de id. 169926874, requer o advogado Antônio Lins Guimarães o depósito, por parte da requerida e do requerente, de honorários no valor de id. R$310.787,35. Decido. Nada a prover quanto ao pedido do advogado Antônio Lins Guimarães, uma vez que a questão referente ao valor dos honorários é matéria preclusa. Se encontra em discussão tão somente a divisão, entre os referidos causídicos, dos valores já depositados nos autos. Conforme já narrado nos autos, em sede de AGI, definiu-se que a divisão dos valores dos honorários depositados seria feita em ação de arbitramento. Desta feita, concedo derradeira oportunidade para os advogados LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA, ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO,AUGUSTO ASSUCENA DE VASCONCELLOS e ALEXANDRE ASSUCENA DE VASCONCELLOS, bem como os demais interessados, ajuizarem a respectiva ação de arbitramento de honorários. Prazo: 60 dias.” (Grifo nosso) “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio Lins Guimarães à decisão de id 173555706. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: [...] Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 173555706, ficando os advogados LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA, ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, AUGUSTO ASSUCENA DE VASCONCELLOS e ALEXANDRE ASSUCENA DE VASCONCELLOS, bem como os demais interessados, ajuizarem a respectiva ação de arbitramento de honorários. Ficam as partes intimadas.” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio Lins Guimarães à decisão de ID 173555706. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: [...] Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Retornem os autos ao arquivo definitivo. Ficam as partes intimadas.” A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 59617747) e as agravadas apresentaram contrarrazões ao recurso (ids. 60222376 e 60621501), pugnando pelo seu desprovimento. A agravada Victoria Empreendimentos e Participações Ltda., em petição protocolada em 26/6/2024, comunicou a existência de fato novo (id. 60649143), qual seja nova decisão, proferida em 18/6/2024, na qual o MM. Juiz determinou, dentre outras providências, “que o BRB transfira para uma conta judicial vinculada ao processo n. 0746251- 60.2023.8.07.0001, que tramita perante a 1a Vara Cível de Brasília/DF, os valores existentes em conta judicial vinculada ao presente feito” (id. 200613557, pág. 2, autos originários). De outro lado, em consulta ao PJe constato que o processo originário no 0024955-04.2015.8.07.0001 encontra-se definitivamente arquivado, conforme certidão (id. 203137160, autos originários) lavrada em 5/7/2024 pela Secretaria da Vara, em atendimento à determinação do Juízo a quo. Além disso, na decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo no novo agravo de instrumento, interposto em 24/7/2024 pelo ora agravante-exequente contra a referida nova decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, AI 0730597-02.2024.8.07.0000, constatei que “diante do reconhecimento do direito dos advogados, Lucas Furtado de Vasconcelos Maia, Alberto Vasconcellos, já falecido, além do agravante, ao recebimento de parcela dos honorários advocatícios, e com a propositura da ação de arbitramento de honorários, o rateio dos honorários de sucumbência deverá ser decidido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF. Assim, os valores depositados no Juízo a quo devem ser transferidos para conta judicial vinculada ao processo 746251-60, conforme determinado na r. decisão agravada” (id. 62075710, pág. 4 do referido agravo). Assim, o agravante-exequente foi intimado para dizer se persistia o seu interesse neste recurso (id. 62166580), e informou “persistir interesse nos recursos de instrumentos 0721105-83.2024.8.07.0000 e 0730597- 02.2024.8.07.0000, oportunidade processual em ratifica os pedidos deduzidos em ambos os recursos” (id. 62598150). Como exposto, após a interposição do presente agravo, o Juízo de Primeiro Grau proferiu nova decisão no processo originário, o qual inclusive está arquivado definitivamente, determinando a transferência, para uma conta judicial vinculada ao processo no 0746251- 60.2023.8.07.0001 (ação de arbitramento de honorários), que tramita perante a 1a Vara Cível de Brasília/DF, os valores existentes em conta judicial vinculada ao processo, contra a qual o agravante-exequente interpôs um novo agravo de instrumento. Evidencia-se dessa forma a perda superveniente do interesse no presente recurso, sem prejuízo da evidente conclusão acima, de que o rateio dos honorários de sucumbência deverá ser decidido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, estando esvaziado o debate no processo originário. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora